Tribunal: TJMT
Processo: 0003445-65.2019.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003445-65.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERILDO CARLOS PEREIRA - CPF: 044.342.481-03 (APELANTE), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATALIA ANDRADE DE SOUSA REIS - CPF: 044.952.631-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PENA. DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de estupro (art. 213 c.c. art. 14, II, do Código Penal), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, por ter tentado, mediante violência e grave ameaça, compelir sua ex-companheira a ter relação sexual consigo.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de tentativa de estupro; e (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena quanto à valoração dos maus antecedentes e da reincidência.

III. Razões de decidir:

A materialidade do crime de tentativa de estupro está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelas fotografias que evidenciam as lesões sofridas pela vítima.

A autoria é comprovada pelo depoimento coerente e consistente da vítima, que narrou de forma detalhada a invasão de sua residência pelo réu, as agressões sofridas e a clara intenção de forçá-la a manter relações sexuais.

Em crimes sexuais e de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

O depoimento da testemunha Kéli Alves de Assis confirma que a vítima chegou ao trabalho "extremamente machucada" e relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, que tentou manter relações sexuais forçadas com ela.

Houve erro material na indicação do número do processo executivo de pena utilizado para valorar negativamente os antecedentes e configurar a reincidência.

O processo executivo de pena corretamente identificado não pode ser considerado para fins de maus antecedentes ou reincidência, pois a infração, sentença e trânsito em julgado ocorreram em datas posteriores aos fatos apurados nestes autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Em crimes sexuais praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor para fundamentar a condenação.

Não podem ser considerados como maus antecedentes ou para configurar reincidência condenações com trânsito em julgado posteriores à data dos fatos em julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 213 do CP; art. 14, II, do CP; art. 59 do CP; art. 61, I, II, "a" e "f", do CP; art. 33, §2º, "b", do CP; art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erildo Carlos Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou pela prática do crime de tentativa de estupro (art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. (ID 308235881)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer elemento externo de corroboração. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e o afastamento da agravante da reincidência, alegando que o processo executivo indicado na sentença não existe. (ID 308235891)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o conjunto probatório é firme e harmônico, ressaltando a coerência e riqueza de detalhes do relato da vítima, a existência de testemunho confirmatório, o registro das lesões físicas por fotografias, bem como a regularidade da dosimetria da pena. (ID 308235900)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Tentativa de Estupro (art. 213 c/c art. 14, II, do CP) – Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Palavra da vítima firme, coerente e detalhada, corroborada por testemunho e elementos documentais – Relevância probatória em crimes sexuais (Enunciado n.º 10 da TCCR/TJMT) – Versão defensiva vaga e inverossímil, destituída de qualquer respaldo – Tese que deve ser rechaçada – Dosimetria da pena – Correta valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime – Reconhecimento idôneo das agravantes do motivo torpe e da prevalência das relações domésticas – Alegação de processo executivo inexistente – Mero erro material na sentença na indicação do número do feito – Teses defensivas manifestamente improcedentes –
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 308235423)

“
Ressai dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Rua “D”, Lote 01, Quadra 06, ao lado do campo de futebol, o denunciado ERILDO CARLOS PEREIRA, vulgo “Boca Livre”, com vontade livre e consciente de sua conduta, tentou compelir a vítima Natália Andrade de Sousa, mediante violência e grave ameaça, a ter relação sexual consigo.

Conforme restou apurado, no dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 14h25min., a guarnição da polícia militar foi acionada pela enfermeira plantonista do Hospital Geral de Araputanga, com a informação de que uma mulher havia sito vítima de espancamento, e estava sendo socorrida.

De imediato, a guarnição se deslocou até o hospital, e a vítima Natália Andrade de Sousa explicou aos policiais que seu ex-marido ERILDO CARLOS PEREIRA, ora denunciado, não aceita o fim do relacionamento. Por conta disso, por volta das 06h00min, o imputado invadiu sua residência, derrubou-a no chão, e a enforcou ao ponto de deixá-la desacordada, por diversas vezes.

O objetivo do denunciado era manter relações sexuais com a vítima a todo custo. Tanto é, que para tentar satisfazer sua lasciva, ERILDO mordeu a boca da vítima, e lhe disse que enquanto a ofendida não mantivesse relações sexuais com ele, ele não a deixaria em paz.

Apesar disso, o imputado não consumou a conjunção carnal, e aproveitou para fugir enquanto Natália estava desacordada, levando consigo o celular dela”

1.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO

A materialidade do crime de tentativa de estupro está suficientemente demonstrada nos autos. O boletim de ocorrência e as fotografias acostadas evidenciam as lesões sofridas pela vítima Natália Andrade de Sousa, que demonstram um "rosto bastante machucado", com "quantidade de hematomas e a gravidade destes" bastante notáveis, em contraste com a discrição comum em casos de violência doméstica. Essa prova material corrobora a narrativa de violência empregada pelo agressor.

A autoria recai inequivocamente sobre o acusado Erildo Carlos Pereira. A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, é robusta e convergente nesse sentido.

O depoimento da vítima Natália Andrade de Sousa é de extrema relevância e coerência.
Ela relatou de forma detalhada como o réu pulou o muro de sua residência, a agrediu de forma violenta, enforcando-a até que ficasse desacordada, e deixou clara sua intenção de manter relações sexuais forçadas com ela
. A vítima narrou que o réu só não consumou o ato por temor de que os vizinhos chamassem a polícia, após ela ter simulado isso, demonstrando a circunstância alheia à vontade do agente, essencial para a configuração da tentativa.

Em crimes de natureza sexual e de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. A coerência do depoimento da vítima, mantida desde a fase inquisitiva até a instrução judicial, mesmo após um considerável lapso temporal, reforça sua credibilidade.

O depoimento da testemunha Kéli Alves de Assis é igualmente crucial. Ela confirmou que a vítima Natália chegou ao trabalho "extremamente machucada" e que a vítima lhe contou ter sido agredida pelo ex-companheiro Erildo, que "teria tentado manter contra ela relações sexuais". Este depoimento testemunhal serve como forte elemento de corroboração da versão da vítima e das lesões visíveis.

A alegação da defesa de que "nenhuma testemunha viu Erildo no local" ou "na cidade" não desqualifica o conjunto probatório. Crimes como estupro tentado, que ocorrem em ambiente doméstico e com extrema violência, raramente têm testemunhas oculares diretas, sendo a prova testemunhal indireta (como a de Kéli) e o depoimento da vítima, aliados à prova material das lesões, os pilares da condenação.

A tese do réu de que "não estava lá" é isolada e desprovida de qualquer elemento de prova que a corrobore. A defesa não produziu nenhuma prova que demonstrasse onde o réu estava no momento dos fatos, nem trouxe testemunhas que pudessem sustentar seu álibi.

A ausência de "investigação aprofundada" mencionada pela defesa não torna o processo falho, visto que os elementos colhidos foram suficientes para delinear a materialidade e a autoria, baseadas na prova da vítima, da testemunha e da prova documental (Boletim de Ocorrência e fotografias).

A alegação sobre o exame de corpo de delito, de que a vítima "se furtou" ou que não lhe ofereceram condução, não macula o fato de que as lesões foram visíveis, gerando o acionamento da polícia pelo hospital, o que já é um forte elemento de convicção judicial da violência sofrida.

Quanto à configuração da tentativa, o crime de estupro (art. 213 do CP) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal ou com a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. No caso em tela, o réu utilizou de violência e grave ameaça para tentar a conjunção carnal, mas esta não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (o temor de ser pego pela polícia). Portanto, a conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 213 do Código Penal, na sua modalidade tentada (art. 14, II, do Código Penal).

Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o conjunto probatório é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de tentativa de estupro.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, assiste parcial razão ao recorrente.

Verifica-se que houve um erro material na indicação do número do processo executivo de pena utilizado para valorar negativamente os antecedentes e configurar a reincidência. O número correto do processo executivo de pena é 2000059-51.2023.8.11.0038, e não 20021-00.2019.8.11.0038, como constou na sentença.

Contudo, mesmo com a correção do número do processo,
constata-se que este não poderia ser utilizado para valorar negativamente os antecedentes ou para configurar a reincidência
, pois a infração ocorreu em 06/09/2020, a sentença foi prolatada em 22/02/2023 e o trânsito em julgado para a acusação e defesa ocorreu em 16/06/2023,
todas datas posteriores aos fatos aqui tratados (19/01/2019
).

Conforme entendimento consolidado, para fins de maus antecedentes e reincidência, só podem ser consideradas condenações com trânsito em julgado anteriores à data dos fatos em julgamento. No caso em tela, o processo executivo de pena refere-se a fatos posteriores aos aqui apurados, não podendo, portanto, ser utilizado para agravar a situação do réu.

Assim, impõe-se a readequação da dosimetria da pena.

2.1. PRIMEIRA FASE - PENA-BASE

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Como já exposto, os maus antecedentes não podem ser considerados, pois o processo executivo de pena refere-se a fatos posteriores aos aqui apurados.

Quanto à culpabilidade, permanecem os fundamentos do magistrado sentenciante, pois o réu agiu com extrema violência e crueldade, submetendo a vítima a um verdadeiro "espancamento" e "tortura", o que
demonstra um grau de reprovabilidade que extrapola aquele já previsto no tipo penal
.

Permanecem desfavoráveis as circunstâncias do crime, uma vez que a conduta ocorreu na residência da vítima,
local de sua intimidade e segurança
, e a violência foi desproporcional, acompanhada de mordida na boca e apropriação do celular.

Quanto às consequências do crime, o juízo a quo considerou que "
o ato violento causou trauma emocional à vítima, desequilíbrio familiar e, inclusive, o temor da vítima em denunciar, típico de um ciclo de violência doméstica severa
".

Entretanto, após análise detida dos autos, verifico que não há elementos probatórios concretos que demonstrem que as consequências do crime extrapolaram aquelas já inerentes ao tipo penal. O trauma emocional mencionado na sentença é consequência natural do próprio delito de tentativa de estupro, não havendo nos autos laudos psicológicos, relatórios de acompanhamento ou outros elementos objetivos que comprovem consequências extraordinárias que justifiquem a exasperação da pena-base por este vetor.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as circunstâncias judiciais somente podem ser valoradas negativamente quando extrapolarem as consequências normais do tipo penal, o que não restou demonstrado no caso concreto quanto às consequências do crime.

Assim, afasto a valoração negativa das consequências do crime, mantendo, contudo, as demais circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Assim, considerando a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, fixo
a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2.2. SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Na segunda fase, o magistrado aumentou a pena em 1/3 (um terço) pela presença das agravantes da reincidência, motivo torpe e prevalência das relações domésticas.

Como já exposto, a agravante da reincidência não pode ser considerada, pois o processo executivo de pena refere-se a fatos posteriores aos aqui apurados.

Permanecem, contudo, as agravantes do motivo torpe (art. 61, II, "a", do CP), caracterizado pela não aceitação do término do relacionamento e sentimento de posse, e da prevalência das relações domésticas (art. 61, II, "f", do CP), pois o crime foi cometido no âmbito das relações familiares.

Cabe ressaltar que, muito embora o magistrado tenha utilizado a fração de 1/3 considerando a incidência de três agravantes, esta não foi devidamente aplicada, uma vez que cada agravante, conforme a doutrina, deve ser aplicada a fração de 1/6, o que resultaria na fração de 1/2 para as três agravantes. Neste aspecto, a fração a ser utilizada é de 1/3, tendo em vista a manutenção de duas agravantes (1/6 para cada agravante).

Ressalte-se que
essa providência não acarreta prejuízo ao apelante, pois a sua pena será reduzida.
Ademais, a exclusão da reincidência implicará em readequação do regime de cumprimento de pena.

Assim, considerando a presença de duas agravantes, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando
na pena intermediária de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

2.3. TERCEIRA FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Na terceira fase, o magistrado diminuiu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa (art. 14, II, do CP).

Mantenho a diminuição de 1/3 (um terço) pela tentativa, considerando que o
iter criminis
foi percorrido em grande parte, tendo o agente chegado muito próximo da consumação do delito, que só não ocorreu por circunstância alheia à sua vontade (temor de ser flagrado pelos vizinhos).

Assim, a pena definitiva fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2.4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e a ausência de reincidência, fixo o
regime inicial SEMIABERTO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

2.5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da pena aplicada (superior a 4 anos) e da violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, diante da pena aplicada (superior a 2 anos), o que não preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Ante o exposto, provejo
parcialmente
o recurso de apelação para readequar a dosimetria da pena, fixando a
pena definitiva em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025